Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-49.2023.8.11.0024
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000852-49.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE ROSA CAMPOS - CPF: 832.785.591-34 (RECORRENTE), JOELIO ROSA DE MORAES - CPF: 804.751.161-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000852-49.2023.8.11.0024

Embargos de Declaração n.° 1000852-49.2023.8.11.0024

Embargante:
Telefônica Brasil S.A.

Embargado:
Eliane Rosa Campos

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHAS TELEFÔNICAS - BLOQUEIO DO SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000852-49.2023.8.11.0024

Embargos de Declaração n.° 1000852-49.2023.8.11.0024

Embargante:
Telefônica Brasil S.A.

Embargado:
Eliane Rosa Campos

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Telefônica Brasil S.A.

Ação:
de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT.

Sentença: (Id. 191689672):
julgou procedente o pedido da exordial condenando a embargante
Telefônica Brasil S.A.
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 203263161): conheceu do recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A.
e negou-lhe provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 203941186):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões
(Id. 205708187):

defende que não há omissão na decisão colegiada que manteve a sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000852-49.2023.8.11.0024

Embargos de Declaração n.° 1000852-49.2023.8.11.0024

Embargante:
Telefônica Brasil S.A.

Embargado:
Eliane Rosa Campos

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Em face do artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024